Tribunal: TJDFT
Processo: 0228292-82.2009.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. RECURSO REPETITIVO.

1. Conforme dispõem os artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo transcurso de prazo previsto em lei é medida de estabilidade jurídica que impede a permanência indefinida de situações jurídicas transitórias, como a tramitação de uma execução.

2. Uma vez ausentes a citação ou a constrição de bens, intimada a Fazenda Pública, inicia-se o prazo de suspensão de 1 ano do curso processual e, quando findo tal lapso, começa a contagem da prescrição intercorrente.

3. Se o Exequente ao tomar ciência da citação frustrada, limita-se a requerer a repetição da diligência inicial nos mesmos endereços indicados anteriormente, tal ato não é suficiente para obstar a suspensão automática do processo, e nem o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, sendo necessária a citação ou a constrição de bens do devedor para a sua interrupção. Precedente da 7a Turma Cível.

4. A Portaria Conjunta no 24 - TJDFT, que versa sobre a conversão dos autos físicos em digitais, não suspende automaticamente a prescrição em curso, o que de plano afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

5. Igualmente afasta-se a incidência do enunciado de Súmula 106 do STJ se o Exequente não indica em suas razões qualquer ato processual que teria deixado de promover em razão da referida diligência de digitalização, apenas genericamente argumenta que o transcurso do lapso prescricional deveria ser atribuído à máquina judiciária.

6. Recurso conhecido e desprovido.